Tribunal: TJDFT
Processo: 0021531-88.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021531-88.2014.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUIS ANTONIO DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Execução por Quantia Certa movida por LUIS ANTÔNIO DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL. O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que a pretensão executiva fora extinta pelo pagamento do precatório, não havendo saldo remanescente Portanto, declaro extinta a execução, com suporte no art. 924, inc. II, do CPC. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, arquive-se, como de praxe Brasília, 5 de setembro de 2024 17:56:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador